Tribunal: TJBA
Processo: 8040730-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040730-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

AGRAVADO: GERALDA MARQUES CARDOSO ARMINDO

Advogado(s)
:
IRISNEI GONCALVES PEIXOTO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DÉBITO FISCAL DE IPTU. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da mesma comarca, que concedeu tutela de urgência à autora GERALDA MARQUES CARDOSO para determinar a suspensão de débito fiscal de IPTU referente aos exercícios de 2010 a 2018, bem como a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência determinando a suspensão do débito fiscal e a expedição da CPEN;
(ii) verificar se a decisão liminar afrontou as hipóteses legais de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do Agravo de Instrumento limita-se ao controle da decisão interlocutória impugnada, não cabendo o exame exauriente do mérito da ação principal, sob pena de supressão de instância.

4. O deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

5. A decisão agravada baseia-se em documentos que comprovam a condição de aposentada da genitora da agravada e o valor de seu benefício previdenciário, o que, em juízo de cognição sumária, indica o enquadramento na hipótese de isenção prevista no art. 69, § 4º, do Código Tributário Municipal de Teixeira de Freitas (Lei Municipal nº 308/2003).

6. A tutela de urgência possui caráter provisório e reversível, bastando demonstração de plausibilidade do direito, sem necessidade de prova inequívoca definitiva, motivo pelo qual a alegação do Município sobre interpretação literal da norma de isenção deve ser analisada apenas na fase de mérito, com cognição exauriente.

7. O perigo de dano foi comprovado, pois a exigibilidade do débito fiscal e a ausência da CPEN podem gerar constrangimentos e impedir a agravada de exercer direitos enquanto perdurar a discussão judicial.

8. O art. 151, inciso V, do CTN prevê expressamente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pela concessão de tutela antecipada, aplicando-se ao caso concreto.

9. A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada e observa os princípios da proporcionalidade e da reversibilidade, não acarretando prejuízo irreparável à Fazenda Pública.

10. Precedentes de Tribunais de Justiça corroboram a possibilidade de concessão de tutela provisória para suspensão de exigibilidade de crédito tributário e expedição de CPEN quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo de Instrumento desprovido, Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário e determinar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa é cabível quando demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC.

2. A isenção tributária pode ser analisada em cognição sumária para fins de tutela provisória, sem violação ao art. 111, II, do CTN.

3. A concessão de tutela provisória judicial constitui hipótese legítima de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.007, §1º; CTN, arts. 111, II, e 151, V; Lei Municipal nº 308/2003 (Código Tributário do Município de Teixeira de Freitas), art. 69, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2177732-31.2023.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Figueiredo Bartoletti, 18ª Câmara de Direito Público, j. 31.10.2023; TJ-SP, AI nº 2018363-74.2018.8.26.0000, Rel. Des. Geraldo Xavier, 14ª Câmara de Direito Público, j. 29.11.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040730-28.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como apelada GERALDA MARQUES CARDOSO ARMINDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso JULGANDO PREJUDICADO o Agravo Interno
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora